Tribunal: TJES
Processo: 0002174-87.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002174-87.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS SILVA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002174-87.2023.8.08.0030

APELANTES: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ERICK ONOFRE NASCIMENTO, GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO, LUCIANO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: JAIRO FRANKLIN DE ALMEIDA - ES5381-A
Advogados do(a) APELANTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A, TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por BRUNO PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ERICK ONOFRE NASCIMENTO, GUSTAVO RODRIGUES NASCIMENTO e LUCIANO ALVES contra sentença condenatória da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual foi condenado por crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA), aplicando penas em regime inicial fechado. Alegações defensivas incluem ausência de provas, falhas no reconhecimento fotográfico, revisão da dosimetria, reconhecimento de crime único, aplicação da detração penal e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação; (ii) a validade do reconhecimento fotográfico como elemento probatório; (iii) a configuração de concurso formal e continuidade delitiva; (iv) a adequação da dosimetria da pena; e (v) a possibilidade de aplicação da detração penal e gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria dos crimes encontram respaldo em provas documentais, confissões dos réus e declarações dos policiais que participaram das investigações, evidenciando participação individualizada nos delitos descritos.

O reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial foi confirmado em juízo, e, ainda que não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios, como confissões e depoimentos testemunhais.

O concurso formal foi corretamente reconhecido no Fato 02, pois houve subtração de bens de vítimas distintas em um único contexto fático, não havendo que se falar em crime único.

O juízo de origem aplicou o crime continuado entre os Fatos 01 e 02, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, com fundamentação idônea e cálculo proporcional.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a gravidade concreta das condutas e as consequências dos crimes, não havendo vinculação do critério para exasperação a um cálculo matemático rígido, desde que haja fundamentação adequada e proporcionalidade – como na espécie.

A quantidade de penas fixadas e o tempo de prisão provisória não são suficientes para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Sobre o pedido de justiça gratuita, aplica-se o entendimento de que a aferição da condição de miserabilidade econômica do condenado deve ocorrer na fase de execução, sendo inviável sua concessão em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial pode ser valorado como prova válida, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

Quando bens de vítimas distintas são subtraídos em um único contexto fático, configura-se concurso formal de crimes, não crime único.

A aplicação da detração penal deve ser analisada na execução penal, salvo quando influir na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

A fixação da pena-base não exige critério matemático rígido, sendo suficiente que a fundamentação seja proporcional e devidamente justificada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 70, 71, parágrafo único; ECA, art. 244-B, §2º; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 24/5/2022; STJ, HC 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, DJe 1/6/2023; STJ, AgRg no HC 934.649/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 6/11/2024; STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002174-87.2023.8.08.0030

APELANTES: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ERICK ONOFRE NASCIMENTO, GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO, LUCIANO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: JAIRO FRANKLIN DE ALMEIDA - ES5381-A
Advogados do(a) APELANTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A, TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por BRUNO PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ERICK ONOFRE NASCIMENTO, GUSTAVO RODRIGUES NASCIMENTO E LUCIANO ALVES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 10814278), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos:

A)
BRUNO PEREIRA DOS SANTOS SILVA
: condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (
Fato 01
), art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (
Fato 03
), na forma do artigo 70, do Código Penal, e art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (
Fato 02
), duas vezes, na forma do art. 70, também do CP, tudo na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

B)
LUCIANO ALVES
: condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (
Fato 01
), art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (
Fato 03
), na forma do artigo 70, do Código Penal, e art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (
Fato 02
), duas vezes, na forma do art. 70, também do CP, tudo na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

C)
GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO
: condenado à pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, diante da prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (
Fato 01
) c/c art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (
Fato 03
), na forma do art. 70, do Código Penal.

D)
ERICK ONOFRE NASCIMENTO
: condenado à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, diante da prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (
Fato 01
) c/c art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (
Fato 03
), na forma do art. 70, do Código Penal.

Foram apresentadas razões recursais pela Defesa técnica de
BRUNO PEREIRA DOS SANTOS SILVA
e
GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO
, id. 10814332, alegando as seguintes teses: (i) o réu Gustavo deve ser absolvido em relação ao Fato 02, pois não há provas suficientes para a condenação; (ii) deve ser afastado o concurso formal, reconhecendo-se crime único em relação ao fato 02; (ii) deve ser aplicada a regra da continuidade delitiva entre o fato 01 e o fato 02; (iii) em relação à dosimetria, o critério para exasperação adequado é de 1/8 (um oitavo) sobre cada circunstância judicial; (iv) aplicação da detração penal; (v) concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O apelante
ERICK ONOFRE NASCIMENTO
ofertou suas razões no id. 10814344 aduzindo que não houve observância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, sendo imperiosa a absolvição diante da insuficiência probatória. Em relação à dosimetria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ou o reconhecimento da vedação ao cúmulo de majorantes. Requer, ainda, a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, bem como seja operada a detração.

LUCIANO ALVES
arrazoou seu recurso no id. 10814349 argumentando que é portador de debilidade mental, fato desconsiderado por ocasião do julgamento. Requer a absolvição com base na falta de prova. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena.

Os fatos apurados na denúncia são os seguintes:

FATO 01

No dia 28/4/2023, por volta das 4h50, na Rua Amélio Marcheti, Bairro Planalto, em Linhares, os réus
BRUNO PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ERICK ONOFRE NASCIMENTO, GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO e LUCIANO ALVES
, acompanhados do adolescente M. D. S. D. A., subtraíram, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Polliano de Souza Matiazzi, bens móveis consistentes na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e no veículo Chevrolet Onix, de cor branca, placas QRM7G47, de propriedade da vítima.

De acordo com a denúncia, no dia dos fatos, Polliano de Souza Matiazzi recebeu uma solicitação de corrida pelo aplicativo 99, partindo da Rua Amélio Marcheti, n.º 1.083, no Bairro Planalto, com destino ao Bairro Canivete.

Ao chegarem ao local indicado, os denunciados aguardavam posicionados. Um deles abriu a porta do veículo e, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto. Em seguida, todos entraram no carro e ordenaram que a corrida prosseguisse.

Próximo ao Bairro Nova Esperança, os réus determinaram que a vítima parasse o veículo. Nesse momento, colocaram Polliano no porta-malas e continuaram dirigindo até um canavial, onde retiraram a vítima do compartimento, amarraram suas mãos e pés, vedaram sua boca com fita e a abandonaram no local. Na sequência, fugiram com o veículo e o dinheiro roubado, deslocando-se em direção ao Distrito de Rio Quartel.

FATO 2

No dia 28/4/2023, por volta de 07h30, no Distrito de Rio Quartel, em Linhares, os réus e o adolescente subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em uma televisão, uma impressora, um aparelho celular Moto G8 e uma aliança de ouro, além de uma motocicleta Biz, cor verde, placa de identificação MRM-2662 de propriedade da vítima
Valdir Rodrigues de Freitas
, um celular Motorola K10, de propriedade da vítima
Ana Paula Conquista
, e dois aparelhos celulares de marcas não identificadas de propriedade da filha da vítima
Elizabeth Maria Valfre de Freitas
.

Consta dos autos que os réus
ERICK
,
G
USTAVO
e
LUCIANO
, além do adolescente M. D. S. D. A., pularam o portão da residência da vítima
Elizabeth Maria Valfre de Freitas
e ingressaram em seu interior, oportunidade em que um deles apontou uma arma de fogo para a cabeça da vítima e, mediante grave ameaça, subtraíram os objetos relacionados pertencentes às vítimas, enquanto o denunciado
BRUNO
ficou esperando no automóvel para facilitar a evasão do local.

Segundo a equipe de investigação da Polícia Civil, o grupo responsável pelos roubos seria chefiado pelo réu
GUSTAVO,
e ele e os demais denunciados estariam homiziados numa casa situada na Rua 36, do Bairro Planalto.

Nesse contexto, agentes de polícia, ao realizarem diligências na região, passaram pela Rua 35, onde localizaram a motocicleta Honda Biz, placa de identificação MRM-2662, subtraída em Rio Quartel, e, na Rua 36, avistaram uma pessoa com as mesmas características de
GUSTAVO
em frente à residência em que ele poderia estar escondido. Ele, ao notar a presença dos policiais, correu para o andar superior e fugiu pelos telhados, deixando para trás alguns objetos subtraídos em Rio Quartel e um cartão de crédito em nome de Bruno Pereira dos Santos.

FATO 03

Nas mesmas condições de dia, horário e local acima descritos, os réus corromperam o adolescente M. D. S. D. A., menor de idade, com eles praticando todos os crimes de roubo acima descritos.

Devidamente processados, os réus foram condenados na forma acima descrita.

Inicialmente, verifico que a defesa do réu Gustavo pleiteia a absolvição em relação ao Fato 02, argumentando não haver provas suficientes para a condenação. Ocorre que o referido apelante foi absolvido da infração penal ora descrita. Falta-lhe, portanto, interesse de agir na perspectiva da necessidade.
À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso
em relação
ao pedido de absolvição
quanto ao Fato 02
, bem como dos pedidos alternativos a ele ligados.
Os pedidos relativos ao exame da dosimetria da pena, por sua vez, serão examinados.

Prosseguindo, p
resentes os

pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
demais
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade dos crimes encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, nos Boletins Unificados (id. 10814139, otimizado 01, pp. 14/17, 33/53, 61/67), no Auto de Apreensão de Arma de fogo (id. 10814139, p. 69)....

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Em relação ao
Fato 01
, pelo qual
os quatro réus foram condenados
, a vítima Polliano de Souza Mattiazi prestou depoimento perante a autoridade policial e relatou que, dentre os quatro indivíduos que o abordaram, conseguiu olhar aquele que estava com a arma de fogo e declarou de forma expressa que tinha capacidade de reconhecê-lo.

Com efeito, também na esfera pré-processual, o ofendido reconheceu, por meio de fotografia, o réu
GUSTAVO como um dos autores do delito
.

Destarte, em relação ao tema envolvendo o reconhecimento de pessoas, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

Tal interpretação, contudo,
não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores
, uma vez que, por exemplo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Plenário fixou entendimento no sentido de que
é admissível

“
(...)
a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). Trata-se, com efeito, de entendimento que, atualmente, vem sendo aplicado na 2ª Turma do Pretório Excelso (Nesse sentido: STF, RHC 243553 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe-s/n DIVULG 12/11/2024).

Na hipótese em testilha, além da diligência realizada na esfera policial, a vítima prestou depoimento em juízo e confirmou que fez o reconhecimento de Gustavo.

Por sua vez, o adolescente M. D. S. D. A., inquirido pela autoridade policial, confirmou que participou do primeiro delito. Declarou, ainda, que Luciano e Bruno (além de outros agentes) cometeram o Fato nº 02.

Além disso, em interrogatório, o réu
Gustavo
admitiu a participação no roubo, descrevendo com detalhes a dinâmica delitiva, relatando, ainda, a participação de
Luciano, Bruno e Erick
.

A respeito das confissões, confira-se o quadro a seguir, que resume como os réus se manifestaram em juízo sobre os fatos imputados:

FATO 01

FATO 02

Gustavo

Admitiu a autoria. Disse que o adolescente M., além de Luciano, Bruno e Erick participaram da ação.

Negou a autoria.

Luciano

Confirmou que participou da empreitada criminosa. Não identificou o nome dos outros agentes envolvidos.

Confirmou que participou da empreitada criminosa. Não identificou o nome dos outros agentes envolvidos.

Bruno

Confessou sua participação. Relatou, também, que Luciano, Gustavo e Erick estavam envolvidos no delito.

Confessou seu envolvimento. Permaneceu silente em relação aos demais agentes que participaram do crime.

Erick

Permaneceu em silêncio

Permaneceu em silêncio

Em relação ao
Fato 01
, além do depoimento da vítima e das confissões dos réus, verifica-se que há provas de que Bruno solicitou pelo aplicativo “99pop” o transporte que fora realizado pela vítima Polliano (otimizado 01, pp. 29/31; otimizado 05, pp. 92/94). Ademais, as diligências promovidas pela autoridade policial constataram que o réu Erick estava utilizando o celular da vítima após o roubo (conforme relatório inserido no arquivo “otimizado 02”, p. 93).

No tocante ao
Fato 0
2
,
além das confissões
, é crucial trazer à baila as declarações dos agentes de polícia que participaram da investigação. Confira-se a transcrição dos seus depoimentos, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

“
a testemunha
PC Rômulo Mascarenhas
narrou que participou do início e do final da operação envolvendo os fatos narrados na denúncia
; que se trata de uma quadrilha altamente perigosa, que realizou diversos roubos a Uber e a residências num intervalo de um mês
;
que a quadrilha é chefiada por Gustavo;
que no dia que o motorista de aplicativo, ora vítima, sumiu, a equipe de polícia realizou buscas e o encontraram; que também acharam pertences da outra família;
que reforça que todos os Réus são de alta periculosidade, e que em depoimentos prestados na Delegacia, todos assumiram o que fizeram; que há, inclusive, outros roubos, o roubo de duas senhoras numa residência, que foi onde eles começaram, principalmente o “Gugu”
;
que eles praticavam roubo a residência, roubo a motorista de aplicativo, “eles estavam aterrorizando”
; que o roubo do Polliano chegou ao conhecimento da DEIC, e que, junto com a polícia reservada da Polícia Militar, começaram a procurar; que chegaram informações de que teria sido o Gustavo; que o carro foi localizado no bairro onde ele reside e estava homiziado; que ele já era procurado, por ser foragido; que diante das informações de que era ele o responsável, começaram a procurá-lo; que o rapaz foi encontrado no turno da noite, porque ele saiu do mato a noite; que no mesmo dia eles tentaram “dar um bote” no Gustavo, mas ele conseguiu escapar pelos fundos; que no mesmo local encontraram os dados dele, objetos do segundo roubo que ele cometeu no mesmo dia; que a partir daí foram levantando a quadrilha, até serem presos; que a própria vítima reconheceu os envolvidos; que levantaram as informações, pediram o mandado de prisão, e que a Polícia Militar prendeu Gustavo e Bruno; que eles confessaram na Delegacia; que estão respondendo a inquérito por outros roubos;
que, quanto à participação do adolescente Mário, disse que ele foi reconhecido;
que é um sujeito que aparenta ter um retardo mental, mas é igualmente perigoso; que também faz parte da quadrilha; que participou dos primeiros roubos; que ao ser ouvido, também confessou a sua participação;
que parte dos objetos subtraídos foram encontrados na casa do Gustavo;
que o carro não foi encontrado na residência, pois Gustavo mudava constantemente de residência; que a moto foi encontrada numa rua próxima; que essa residência era de dois andares, e Gustavo estava nessa residência, no segundo andar; que quando lá foram, encontraram uma impressora, algumas joias, cartão.

Nesse mesmo norte, a testemunha
PC Fernando
relatou em juízo que os fatos se deram como narrados na denúncia; que ficaram cientes do roubo do veículo;
que ao longo das diligências, já suspeitavam que Gustavo estava envolvido, pois era procurado e muito conhecido da equipe em razão da prática de muitos roubos e tráfico de drogas na região de Nova Esperança e Planalto;
que ele já tinha realizado vários outros roubos, por isso inicialmente já suspeitaram dele; que verificaram que ele estava numa casa no Nova Esperança; que quando foram tentar pegá-lo, em operação conjunta, ele se evadiu do local;
que nessa casa foram encontrados objetos do roubo em Rio Quartel, o que confirmou a certeza de que ele havia participado desse crime;
que a partir de então, Gustavo logo foi preso pela PM, e que ele mesmo confessou, no depoimento, que tinha cometido o crime e quem seriam os outros participantes; que não se recorda se Gustavo confessou os dois roubos;
que acha que ele tentou se esquivar do primeiro roubo, do roubo do Uber, mas o próprio motorista o Uber o reconheceu;
que não se recorda muito em relação à participação do adolescente Mário;
que, em relação ao envolvimento de Erick, disse que o aparelho subtraído foi registrado no nome dele
; que em relação a Luciano, não se recorda;
que o Gustavo confirmou a participação de Erick
.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Verifica-se, portanto, que a autoria dos Fatos 01 e 02 não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas, posteriormente confirmado em juízo, mas também na confissão dos réus em juízo e nos depoimentos das testemunhas, incluindo os agentes de polícia que participaram da investigação, os quais detalharam as circunstâncias do delito.

Ressalte-se, ainda, que o juízo de primeiro grau realizou uma análise minuciosa do conjunto probatório constante dos autos e, entre os três fatos distintos narrados na denúncia, detalhou aqueles em que a autoria individualizada de cada réu foi devidamente comprovada.

Destaca-se que, em relação ao réu Luciano, não há nenhuma evidência nos autos que identifique ser ele portador de enfermidade mental que, ao tempo dos fatos, o fizesse desconhecer o caráter ilícito de sua conduta, tratando-se de alegação desprovida de qualquer suporte fático ou probatório. Destarte, consta dos autos um laudo médico datado de 29/10/2020 (ID 10814216, p. 03), informando que Luciano apresenta
déficit
de atenção e dificuldade de aprendizado, condições que, por si sós, não justificam o reconhecimento da não culpabilidade do agente.

Dessa forma, o édito condenatório está plenamente respaldado pelo acervo probatório constante nos autos, afastando qualquer possibilidade de dúvida razoável.

Antes de proceder à análise do cálculo dosimétrico de cada um dos delitos, considero oportuno abordar o instituto do concurso de crimes, tendo em vista que as defesas questionam a maneira como o juízo sentenciante examinou a pluralidade de crimes imputados. De fato, a correção ou inadequação na aplicação dessa técnica jurídica repercute diretamente na forma como a dosimetria da pena é realizada.

Nesse sentido, quanto aos
Fatos 01
e
03
, o juízo
a quo
entendeu ter restado configurado o concurso formal. Ora, o crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual é idôneo o reconhecimento do concurso formal.

Em relação ao
Fato 02
, o juízo primevo também considerou ter ocorrido a hipótese de concurso formal, uma vez que, mediante uma única ação, os réus Bruno e Luciano subtraíram o patrimônio individualizado de duas vítimas distintas. Mais uma vez, indene de retoque a técnica aplicada. Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que
“quando há subtração de bens de vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, configura-se concurso formal de delitos, e não crime único”
(STJ, AgRg no HC n. 934.649/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Ainda sobre o tema de concurso de crimes, apesar de a defesa técnica de Bruno requerer o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado em relação aos
Fatos 01 e 02
, observo que, inicialmente, mesmo tendo o juízo sentenciante rechaçado a pretensão, aplicou o referido instituto quando realizou o cálculo dosimétrico (ainda que aplicando a regra do parágrafo único, do artigo 71, do Código Penal – mediante fundamentação idônea). Assim, também não há retoques a serem feitos quanto a esse ponto.

Prosseguindo, os réus pleiteiam a redução das penas-bases. Nesse sentido, as defesas técnicas de Erick e Luciano requereram a fixação da reprimenda no mínimo legal, enquanto os apelantes Bruno e Gustavo pugnam pela aplicação do parâmetro de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial.

Neste ponto, peço vênia aos ilustres julgadores e aos nobres advogados e partes para deixar de transcrever, na íntegra, a fundamentação elaborada pelo juízo sentenciante na fixação das penas-bases, uma vez que é deveras extensa.

Nada obstante, ressalto que, para os quatro réus, a exasperação das penas pelos crimes de roubo foi fundamentada na avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências no que se refere ao Fato 01, e às duas primeiras (culpabilidade e circunstâncias) no tocante ao Fato 02 (além de antecedentes, quanto ao réu Gustavo).

Verifico que a fundamentação empregada esmiuçou as especificidades do caso concreto, com base, inclusive, em entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, atendendo, assim, ao princípio da individualização da pena.

Nesse contexto, a presença de circunstâncias judiciais negativas exige a fixação da pena-base acima no mínimo legal.

Quanto ao critério de exasperação, embora o juízo a quo tenha registrado a intenção de aplicar o critério de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, constatei que o cálculo matemático foi realizado com base em um parâmetro diverso.

Todavia, em reforço à fundamentação, destaco que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”. Nesse diapasão, a gravidade concreta das condutas, especialmente em relação ao modo de execução dos delitos, justifica as penas-bases fixadas, que se revelam proporcionais às circunstâncias do caso.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a atenuante da confissão em relação aos réus Bruno, Luciano e Gustavo, e da menoridade relativa para Luciano e Erick.

Assim, o requerimento da defesa de Erick para reconhecimento da atenuante da menoridade não guarda pertinência, posto que foi efetivamente aplicada.

Quanto a Gustavo, a reincidência foi compensada com a confissão, por serem ambas as circunstâncias preponderantes.

Na terceira fase do crime de roubo, foi aplicada,
somente
, a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, visto que, em relação ao Fato 01, houve apreensão de arma encontrada no veículo da vítima, assim como exame pericial (id. 10814139, otimizado 06, pp. 118/126). No que se refere ao Fato 02, as vítimas foram uníssonas em declarar que houve emprego de arma de fogo para garantir o êxito da subtração, e nesse contexto,
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo
, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP),
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal (TJES; 0009008-37.2017.8.08.0024; Rel; Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 02/10/2024).

Por derradeiro, no tocante à detração penal,
“
é de competência do juízo da execução, somente sendo cabível sua realização na fase de conhecimento, quando for possível ficar regime inicial de cumprimento de pena mais brando, o que não se admite na hipótese, já que o regime inicial semiaberto foi fixado levando em consideração a reincidência delitiva do apelante e não a pena aplicada”
(TJES, APCrim 0030909-61.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 27/02/2024).

Desse modo, considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória, o cômputo do período de segregação cautelar, por si só, não autoriza a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico no momento da prolação de sentença, tendo o juízo primevo agido com acerto ao definir o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade.

No tocante à isenção de custas processuais, destaco que
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais""
(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)